Tribunal: TJDFT
Processo: 0736701-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0736701-46.2020.8.07.0001 APELANTES: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, FELIPE DA SILVA BRANDAO, HELIVELTONLAY SANTOS DE ALMEIDA, JUAN CARLOS GUEDES DA SILVA, PAULO HENRIQUE DA SILVA LACERDA, PEDRO HENRIQUE DE JESUS SILVA, RONDELSONLAY SANTOS DE ALMEIDA APELADOS: PEDRO HENRIQUE DE JESUS SILVA, FELIPE DA SILVA BRANDAO, HELIVELTONLAY SANTOS DE ALMEIDA, RONDELSONLAY SANTOS DE ALMEIDA, PAULO HENRIQUE DA SILVA LACERDA, JUAN CARLOS GUEDES DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de recursos de apelação interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e pelos réus FELIPE DA SILVA BRANDÃO, HELYVENTOLAY SANTOS DE ALMEIDA, JUAN GUEDES DA SILVA, PAULO HENRIQUE DA SILVA LACERDA, PEDRO HENRIQUE DE JESUS SILVA e RONDELSONLAY SANTOS DE ALMEIDA. Apresentadas as razões recursais de todos os apelantes, nos seguintes IDs: - MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL (razões no ID 35791143); - FELIPE DA SILVA BRANDÃO (razões no ID 35791160); - HELYVENTOLAY SANTOS DE ALMEIDA (razões no ID 36302963); - JUAN GUEDES DA SILVA (razões no ID 35791164); - PAULO HENRIQUE DA SILVA LACERDA (razões no ID 35791164); - PEDRO HENRIQUE DE JESUS SILVA (razões no ID 35791158); - RONDELSONLAY SANTOS DE ALMEIDA (razões no ID 36302963). O MINISTÉRIO PÚBLICO contrarrazoou os recursos de todos os réus (IDs 35791166 e 37025412). Apresentadas as contrarrazões ao recurso do Ministério Público pelos seguintes réus: - HELYVENTOLAY SANTOS DE ALMEIDA (contrarrazões no ID 38184666); - JUAN CARLOS GUEDES DA SILVA (contrarrazões no ID 38184668); - PAULO HENRIQUE DA SILVA LACERDA (contrarrazões no ID 38184668); - RONDELSONLAY SANTOS DE ALMEIDA (contrarrazões no ID 38184666). As Defesas dos réus FELIPE DA SILVA BRANDÃO e PEDRO HENRIQUE DE JESUS SILVA, apesar de devidamente intimadas para apresentarem contrarrazões ao recurso do Ministério Público, não apresentaram referida peça. Consigne-se que, em caso semelhante, o eminente Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, monocraticamente, no Recurso Especial n. 1880869, determinou a intimação pessoal do recorrente para se manifestar acerca da ausência de contrarrazões. Destacou na decisão que “A apresentação de contrarrazões é indispensável ao julgamento do recurso especial, sob pena de nulidade absoluta, por violação dos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.” (grifos nossos) 2. Assim, intime-se a douta Defesa técnica dos réus FELIPE DA SILVA BRANDÃO (Doutoras Graziela Cristine Cunha Bezerra, OAB/DF 50007 e Karen C. Marques Lima, OAB/DF 64829) e PEDRO HENRIQUE DE JESUS SILVA (Doutor Alec Agca Fernandes Queiroz, OAB/DF 65679) para apresentar as contrarrazões, no prazo legal, sob pena de os réus serem intimados pessoalmente para constituírem novos advogados. 3. Após, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 15 de agosto de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.